Tribunal: TJBA
Processo: 8003194-11.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003194-11.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: LEILA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. MAGISTÉRIO DE EUCLIDES DA CUNHA. LEI MUNICIPAL Nº 1.233/2008. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE FÉRIAS E RECESSO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias a uma servidora pública, ocupante do cargo de professora. O pedido autoral fundamenta-se no art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008, que prevê 45 dias de férias para os docentes em regência de classe, pugnando que o adicional incida sobre a totalidade deste período. A decisão de primeiro grau julgou a ação procedente. O ente municipal apelou, arguindo preliminares de nulidade de citação, impugnação à gratuidade de justiça e inépcia da inicial e, no mérito, sustentando que os 15 dias excedentes a 30 dias constituem mero recesso escolar, não integrando a base de cálculo do terço de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se há nulidade na citação eletrônica da Fazenda Pública e se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à justiça gratuita e inépcia da inicial; e (ii) no mérito, definir se o adicional de 1/3 (um terço) de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, devido aos professores do Município de Euclides da Cunha, deve ser calculado sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme dicção do art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008, ou se sua base de cálculo deve ser limitada a 30 (trinta) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição das Preliminares:
As preliminares arguidas pelo Apelante são rechaçadas. A citação por meio eletrônico da Fazenda Pública é modalidade preferencial no ordenamento vigente (Lei nº 11.419/2006) e é considerada pessoal para todos os efeitos, não havendo nulidade a ser declarada quando o ato atinge sua finalidade sem demonstrar prejuízo à defesa. A impugnação à gratuidade de justiça carece de provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da servidora. Por fim, a alegação de inépcia da inicial confunde-se com o próprio mérito da causa, o qual se refere à interpretação da norma local.

Aplicação do Princípio da Legalidade e Interpretação da Norma Municipal:
A controvérsia de mérito resolve-se pela aplicação do princípio da legalidade estrita. A redação do art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 é de clareza solar ao assegurar "45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais" aos docentes em regência de classe. A norma não faz qualquer distinção entre "férias" e "recesso escolar", não cabendo ao intérprete ou à Administração Pública restringir onde a lei não restringiu.

Base de Cálculo do Terço Constitucional:
Sendo o direito a 45 dias de férias uma vantagem legalmente instituída, a base de cálculo para o terço constitucional (art. 7º, XVII, da CF/88) deve, por consequência lógica, corresponder à remuneração de todo o período de gozo. Entendimento diverso implicaria violação ao texto expresso da lei municipal e configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública. O entendimento se alinha a precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A previsão em lei municipal de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores em regência de classe, sem qualquer distinção ou menção ao termo 'recesso', impõe que a base de cálculo do terço constitucional de férias (art. 7º, XVII, da CF/88) corresponda à totalidade deste período, em estrita observância ao princípio da legalidade." "2. A citação por meio eletrônico da Fazenda Pública é válida e atinge sua finalidade, não havendo nulidade a ser declarada quando ausente a demonstração de prejuízo concreto à defesa (princípio do
pas de nullité sans grief
)."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, arts. 7º, XVII, e 37,
caput
; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 4º e 11, e 247, III; Lei Municipal nº 1.233/2008, art. 46.
Jurisprudência pertinente:
Súmula nº 85/STJ; TJ-BA APL: 05011305220198050271, Relator: JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003194-11.2023.8.05.0078, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, e, como apelada, LEILA SOUZA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA